Tribunal: STM
Processo: 7000174-37.2024.7.03.0303
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. USO INDEVIDO DE CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES EM DÉBITO E CRÉDITO. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pelo crime de furto, limitando a condenação às transações realizadas na modalidade débito e afastando aquelas na modalidade crédito, por insuficiência de provas do prejuízo. O recorrente requer a condenação também pelas operações a crédito, em continuidade delitiva. A defesa pugna pela manutenção da sentença. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente do prejuízo patrimonial decorrente das transações realizadas na modalidade crédito; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva considerando o conjunto das operações realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas, inclusive quanto às transações na modalidade crédito, com base nas declarações da vítima e na ausência de prova de ressarcimento, afastando a absolvição fundada no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
4. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa alheia, nos termos do art. 240 do CPM, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo definitivo ou de efetiva cobrança posterior ao titular do cartão.
5. A inexistência de ressarcimento pela instituição financeira e a declaração da vítima quanto ao prejuízo suportado evidenciam a lesão patrimonial, inclusive nas operações realizadas a crédito.
6. Eventual reparação do dano deve ser discutida na esfera cível, não afastando a tipicidade penal da conduta.
7. Configura-se a continuidade delitiva, pois as infrações foram praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incidindo o art. 80 do CPM e o Enunciado nº 659 da Súmula do STJ.
8. Na dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante das circunstâncias judiciais favoráveis. A atenuante da menoridade relativa não reduz a pena aquém do mínimo legal, nos termos do art. 73 do CPM.
9. Afastada a causa especial de diminuição prevista no art. 240, § 1º, do CPM, visto que o recurso foi da acusação. Entende-se que o prejuízo causado à vítima supera a fração de 1/10 (um décimo) do valor de um salário-mínimo e resulta em 40% (quarenta por cento) do soldo recebido pelo ofendido; aplicada a majorante da continuidade delitiva, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto, o direito de recorrer em liberdade e o sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença majorando a pena pela prática do crime previsto no art. 240, caput, do CPM. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. É possível a condenação por furto em transações realizadas na modalidade crédito quando comprovado o prejuízo da vítima e inexistente prova de ressarcimento. 2. Configura continuidade delitiva a prática de múltiplas subtrações mediante uso do mesmo cartão bancário nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 240, caput, 72, I, e 73; CP, art. 71; CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231, 659.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
26/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000174-37.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
26/03/2026, na sequência 5, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA CONDENAR O ACUSADO À PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO)
MESES DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO, PREVISTO NO
ART. 240, "CAPUT", DO CPM, EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR 11 VEZES,
NA FORMA DO ART. 80 DO CPM E ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 659 DO STJ,
COM A CONCESSÃO DO "SURSIS", DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE E DO REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR). A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO
DO MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI FOI COMPUTADO NA FORMA DO
ART. 79, § 6º, DO RISTM. OS MINISTROS LEONARDO PUNTEL E FLAVIO
MARCUS LANCIA BARBOSA NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000174-37.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI, QUE CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, CONDENAVA O
ACUSADO À PENA DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE FURTO, PREVISTO NO ART. 240, "CAPUT", DO CPM,
EM CONTINUIDADE DELITIVA, POR 11 VEZES, NA FORMA DO ART. 80 DO
CPM E ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 659 DO STJ, CONCEDIA O "SURSIS", O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E O REGIME PRISIONAL INICIAL
ABERTO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL
CARVALHO SILVA E GUIDO AMIN NAVES ACOMPANHAVAM O VOTO DO
RELATOR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ
NAZARETH AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

PEDIDO VISTA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000174-37.2024.7.03.0303/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. USO
INDEVIDO DE CARTÃO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES EM DÉBITO E
CRÉDITO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
COMPROVAÇÃO
DO
PREJUÍZO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença
que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pelo crime
de furto, limitando a condenação às transações realizadas na modalidade débito
e afastando aquelas na modalidade crédito, por insuficiência de provas do
prejuízo. O recorrente requer a condenação também pelas operações a crédito,
em continuidade delitiva. A defesa pugna pela manutenção da sentença. A
Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente do prejuízo
patrimonial decorrente das transações realizadas na modalidade crédito; (ii)
saber se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva considerando o
conjunto das operações realizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas, inclusive quanto às
transações na modalidade crédito, com base nas declarações da vítima e na
ausência de prova de ressarcimento, afastando a absolvição fundada no art. 439,
alínea “e”, do CPPM.
4. O crime de furto se consuma com a inversão da posse da coisa alheia, nos
termos do art. 240 do CPM, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo
definitivo ou de efetiva cobrança posterior ao titular do cartão.
5. A inexistência de ressarcimento pela instituição financeira e a declaração da
vítima quanto ao prejuízo suportado evidenciam a lesão patrimonial, inclusive
nas operações realizadas a crédito.
6. Eventual reparação do dano deve ser discutida na esfera cível, não afastando
a tipicidade penal da conduta.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Configura-se a continuidade delitiva, pois as infrações foram praticadas nas
mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, incidindo o art. 80 do
CPM e o Enunciado nº 659 da Súmula do STJ.
8. Na dosimetria, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal diante das
circunstâncias judiciais favoráveis. A atenuante da menoridade relativa não
reduz a pena aquém do mínimo legal, nos termos do art. 73 do CPM.
9. Afastada a causa especial de diminuição prevista no art. 240, § 1º, do CPM,
visto que o recurso foi da acusação. Entende-se que o prejuízo causado à vítima
supera a fração de 1/10 (um décimo) do valor de um salário-mínimo e resulta
em 40% (quarenta por cento) do soldo recebido pelo ofendido; aplicada a
majorante da continuidade delitiva, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto, o direito de recorrer
em liberdade e o sursis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença majorando a pena
pela prática do crime previsto no art. 240, caput, do CPM. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. É possível a condenação por furto em transações
realizadas na modalidade crédito quando comprovado o prejuízo da vítima e
inexistente prova de ressarcimento. 2. Configura continuidade delitiva a prática
de múltiplas subtrações mediante uso do mesmo cartão bancário nas mesmas
condições de tempo, lugar e modo de execução.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 240, caput, 72, I, e 73; CP, art. 71;
CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231, 659.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério
Público Militar para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
pela prática do crime de furto, previsto no art. 240, caput, do CPM, em continuidade delitiva,
por 11 (onze) vezes, na forma do art. 80 do CPM e do Enunciado nº 659 da Súmula do STJ,
com a concessão do sursis, do direito de recorrer em liberdade e do regime prisional inicial
aberto.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 26 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra
a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia que condenou o ex-Sd EV Ex
JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA, como incurso no art. 240, caput, do Código Penal
Militar, a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelo cometimento do crime de furto
atenuado.
O apelante foi denunciado pelo MPM por ter subtraído e utilizado
indevidamente o cartão bancário de outro soldado, Zidany Majones Maciejewski, em 14 de
agosto de 2023. Aduz que o acusado realizou 15 (quinze) transações não autorizadas em
diversos estabelecimentos comerciais na cidade de Cachoeira do Sul/RS, totalizando R$
476,39 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) em débito e crédito, e que
a conduta só cessou quando o sistema de fraude do banco foi ativado (evento 1, DOC1).
O caso baseou-se no Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000309-
2023.7.03.0303, instaurado no 3º Batalhão de Engenharia de Combate, sediado em Cachoeira
do Sul/RS (evento 1, DOC2).
A denúncia foi recebida em 21 de maio de 2024, ocasião em que foi
determinada a citação do réu. O acusado foi denunciado pela prática, em tese, do delito de
furto (art. 240, caput, do CPM) em continuidade delitiva (art. 71 do CP comum) (evento 41,
DOC2 e evento 44, DOC1).
Foi juntado aos autos documento comunicando o licenciamento do acusado a
contar de 12 de janeiro de 2024 (evento 9, DOC2).
Em conformidade com a lei, o réu foi regularmente citado (APM, evento 16,
DOC1 e evento 16, DOC2).
A Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação e requereu “a
remessa dos autos ao MPM para, querendo, apresentar proposta de acordo de não
persecução penal (ANPP)” (evento 19, DOC1).
O Parquet Militar manifestou-se contrariamente ao ANPP (evento 24, DOC1):
Em audiência, tanto o ofendido, quanto as testemunhas do MPM foram
inquiridas (evento 55, DOC1 a evento 55, DOC7 e evento 56, DOC1).
Ato contínuo, a defesa, por sua vez, informou não ter testemunhas a arrolar e
comunicou o interesse do acusado em restituir o prejuízo causado à vítima, por meio de
depósito judicial (evento 59, DOC1).
Posteriormente, foi designada sessão para qualificação e interrogatório do
acusado, sendo indeferido o pedido da defesa de ressarcimento mediante depósito judicial,
tendo em vista que a vítima direta não era a União (evento 61, DOC1).
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que na data marcada para sua inquirição, o réu não compareceu, sendo
concedido prazo para justificativa da ausência (evento 82, DOC1).
A DPU comunicou que o acusado esteve impossibilitado de comparecer à
audiência para qualificação e interrogatório em virtude de estar trabalhando (evento 86,
DOC1).
Por despacho, abriu-se vista “às partes, para os fins do artigo 427 do CPPM”
(evento 95, DOC1).
O MPM solicitou ao Comando da OM que informasse sobre a restituição dos
valores supostamente subtraídos, no que foi respondido que o montante ainda não havia sido
restituído (evento 101, DOC1 e evento 111, DOC1).
O Parquet, então, peticionou pela decretação da revelia do réu, alegando que ele
não havia apresentado documento justificando a sua ausência ao interrogatório (evento 117,
DOC1 e evento 88, DOC1).
O Conselho de Justiça resolveu, por unanimidade, decretar a revelia do acusado,
sob o fundamento de que, embora devidamente notificado, não apresentou justificativa de sua
ausência (evento 132, DOC1).
Em alegações finais, o MPM reiterou a denúncia, imputando ao réu o crime de
furto em continuidade delitiva (art. 240, caput, do CPM c/c o art. 71, do CP comum) (evento
139, DOC1).
A DPU pugnou pela absolvição do réu, alegando dúvida razoável quanto à
autoria da totalidade das transações. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no
mínimo e o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa, da confissão e da
reparação do dano – pela devolução do cartão –, e “que eventual condenação à pena
privativa de liberdade seja substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e
§§ do Código Penal Comum, aplicável na espécie por analogia” (evento 142, DOC1).
O despacho saneador designou o cerimonial de julgamento para o dia 18 de
junho de 2025 (evento 144, DOC1).
Em sentença disponibilizada em 1º de julho de 2025, o Conselho Permanente de
Justiça, por unanimidade, resolveu julgar parcialmente procedente a acusação para, em
consequência, também por unanimidade (evento 164, DOC1):
I) CONDENAR o acusado JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA à pena definitiva de nove (09)
meses e dez (10) dias de reclusão, como incurso no artigo 240, caput, do Código Penal
Militar, apenas no que se refere às transações bancárias realizadas na modalidade débito em
conta.
Fixou-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão, face a inexistência de circunstâncias
preponderantes das elencadas no art. 69 do CPM. Deixou-se de levar em consideração a
atenuante da menoridade relativa, em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ e ao art.
73 do CPM. Reconheceu-se a causa de diminuição de pena do furto atenuado, previsto no
art. 240, §1º do CPM, reduzindo a pena intermediária em 1/3 (um terço).
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, em razão da continuidade delitiva (art. 80 do CPM), majorou-se a pena na fração
de 1/6 (um sexto), consoante súmula 659 do STJ, tornando-se definitiva em 09 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão.
II) DEIXAR de considerar os valores das transações bancárias realizadas na modalidade
"credito", constantes da denúncia, por insuficiência de provas quanto ao prejuízo
patrimonial sofrido pela vítima, nos termos do art. 439, alínea "e" do CPPM.
III) fixar desde já o regime inicial aberto para eventual cumprimento das penas, com
fundamento no artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro;
IV) reconhecer ao acusado o direito de, querendo, recorrer em liberdade, com fundamento
no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar.
V) conceder, ao acusado, o benefício da suspensão condicional da execução da pena
privativa de liberdade, aqui imposta, pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro nos artigos 84
do Código Penal Militar, 606 do Código de Processo Penal Militar e demais cabíveis, bem
como mediante o cumprimento das seguintes condições: [...] (Grifos no original).
As partes foram intimadas da sentença (APM, eventos 166 e 167).
Foi juntada aos autos Certidão, com data de 4 de agosto de 2025, informando
que a sentença transitou em julgado para a defesa nesse dia (evento 179, DOC1).
Inconformado, o MPM interpôs a presente Apelação (evento 172, DOC1).
Em suas razões recursais, o Ministério Público Militar requer a reforma da
sentença, “a fim de condenar o apelado JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA como incurso no
artigo 240, caput, do Código Penal Militar c/c a regra do art. 71 (crime continuado) do
Código Penal Brasileiro, por 11 (onze) vezes” (evento 180, DOC1).
Já a Defensoria Pública da União, em contrarrazões, requer “o não provimento
do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, com a manutenção da
sentença parcialmente procedente” (evento 183, DOC1).
Em 29 de setembro de 2025, a PGJM, em Parecer lavrado pelo Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, manifestou-se
“pela procedência da Apelação, para reforma da sentença recorrida e consequente
condenação do apelado como incurso no art. 240, caput, do CPM, em continuidade delitiva,
por 11 (onze) vezes, conforme razões recursais do MPM” (evento 11, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos previstos em lei,
devendo ser conhecido. No mérito, o apelo da acusação deve ser provido, pelas razões
abaixo aduzidas.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença de primeira instância que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
o acusado a 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime de furto de cartão bancário,
art. 240, caput, do CPM, devido às compras realizadas por ele na modalidade débito, por
entender que ficou provado o prejuízo do ofendido, e absolver esse mesmo réu pelas compras
efetuadas a crédito, por acreditar que, nessa última modalidade de compras (a crédito), não há
provas nos autos demonstrando que houve prejuízo para a vítima.
Nas razões recursais, o Parquet Castrense sustenta ser evidente e inquestionável
o prejuízo patrimonial da vítima, não só pelas compras ilícitas no débito, mas também
naquelas compras referentes às transações na modalidade crédito, amparando-se na confissão
do réu e no depoimento da vítima. Esclarece que o simples fato de parte das compras ter
ocorrido na modalidade crédito não desnatura o crime continuado perpetrado pelo réu.
Postula, assim, a reforma da sentença, a fim de que o acusado seja condenado também por
essas operações a crédito, em continuidade delitiva.
É dizer que o MPM sustenta que a sentença precisa ser reformada na parte em
que o juízo a quo proferiu absolvição, sob a alegação de “ausência de provas quanto ao
prejuízo patrimonial sofrido pela vítima” nas transações a crédito realizadas com o cartão
bancário que o réu subtraiu do colega de caserna.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugna pela manutenção da
condenação parcial. Argumenta que a ausência de prova objetiva do prejuízo nas compras a
crédito impede uma condenação integral, em conformidade com decisão do Conselho
Permanente de Justiça.
Com efeito, a absolvição parcial do acusado fundou-se, exclusivamente, na
ausência de prova do prejuízo patrimonial da vítima nas transações a crédito. No
entendimento do aludido Conselho, como as compras fraudulentas a crédito “normalmente
não são debitadas da conta, nem lançadas na fatura do cartão de crédito”, a ausência de
prova concreta dessa perda financeira comprometeria a demonstração do resultado lesivo,
indispensável, na concepção do juízo a quo, para a configuração do crime de furto.
O Código Penal Castrense, em seu art. 240, assim define o crime de furto:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
O tipo penal em análise tutela o patrimônio e a conduta nuclear “subtrair”
consiste em retirar, tomar ou apoderar-se de coisa alheia, sem o conhecimento e o
consentimento do titular, operando-se a inversão da posse.
Para configuração do delito de furto, exige-se a presença cumulativa de 3 (três)
elementos fundamentais:
a qualidade de ser alheia a coisa;
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a conduta de subtrair, entendida como retirar ou tirar às escondidas; e
o dolo específico, traduzido no animus furandi.
No que concerne ao elemento subjetivo, o dolo específico caracteriza-se pela
vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia, com ânimo de assenhoramento
definitivo, bastando, para a consumação do delito, a simples inversão da posse,
independentemente de o infrator usufruir do bem subtraído ou, simplesmente, dispor dele.
Tal interpretação coaduna-se com o entendimento doutrinário e jurisprudencial
consolidado, segundo os quais a consumação do furto se perfaz no momento, em que o
transgressor obtém a disponibilidade fática sobre a coisa, ainda que por breve lapso temporal.
Cumpre salientar, por oportuno, que no âmbito castrense a prática do furto não
comporta a aplicação do Princípio da Insignificância, em razão da prevalência dos princípios
da hierarquia e da disciplina, cuja preservação é indispensável à manutenção da ordem e da
autoridade nas instituições militares.
Embora as provas dos autos comprovem, de forma robusta, a autoria delitiva do
acusado, o juízo de origem, mesmo assim – a nosso ver, de forma equivocada –, buscou
minimizar a responsabilidade penal dele, quando suscitou dúvida com relação ao dano
sofrido pelo ofendido nas compras a crédito realizadas por aquele infrator.
Ocorre que não há dúvidas quanto ao prejuízo material sofrido pelo ofendido,
tanto nas compras a débito, pelas quais o réu foi condenado, quanto nas compras realizadas a
crédito, em que ele foi absolvido, devendo a Sentença ser reformada nesse sentido.
Vale ressaltar que o órgão julgador de origem, para absolver o Acusado,
destacou a ausência de provas suficientes nos autos de que o ofendido tenha sofrido prejuízo
patrimonial em razão das compras realizadas com o cartão furtado pelo acusado, na
modalidade “crédito”.
Com todas as vênias, tal entendimento merece ser visto com reservas, pois a
sentença de primeiro grau carece de reforma.
Segundo consta nos autos e colacionado em sede de Razões Recursais, o
próprio ofendido declarou, nos autos, não ter recebido qualquer restituição de valores
correspondentes ao furto e ao posterior uso irregular de seu cartão magnético pelo réu.
Assevera ainda que o desfalque sofrido pelo Ofendido em seu cartão bancário
revelou-se considerável, pois ultrapassou 40% (quarenta por cento) do valor de sua
remuneração como soldado das Forças Armadas à época dos fatos.
Ora, se a própria vítima da fraude afirma, de forma expressa, que o prejuízo
financeiro sofrido foi significativo e nunca foi reparado, não há como absolver o acusado –
réu confesso, conforme demonstram as provas dos autos – sob o argumento do in dubio pro
reo, com base na suposta ausência de provas de que o uso do cartão bancário, na modalidade
“crédito”, tenha causado prejuízo ao ofendido, como entendeu o juízo a quo na sentença.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque não há, nos autos, qualquer prova que indique que o ofendido tenha
inventado ou falseado suas declarações. Da mesma forma, inexiste elemento probatório capaz
de sustentar a tese de que o ofendido tenha fantasiado a versão dos fatos, data venia.
Certo é que, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo de origem, há
provas suficientes nos autos demonstrando que o ofendido teve seu cartão bancário subtraído
pelo ora acusado, bem como que, em razão disso, sofreu considerável prejuízo material,
sobretudo se considerando que a remuneração dele, à época, como soldado das Forças
Armadas, girava em torno de R$ de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais).
Ademais, não é de hoje que este Tribunal – ao analisar a conduta de militares
que furtam objetos de colegas de farda, sem restituírem integralmente o prejuízo causado, ou
parte dele – vem condenando esses acusados, a exemplo de quando julgou a Apelação nº
7000815-79.2023.7.00.0000/RS, de minha Relatoria, nestes termos:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, § 5°, DO CPM. FURTO QUALIFICADO. [...]. AUSÊNCIA
DE DANO POR RESTITUIÇÃO DO BEM. [...]. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 241 DO
CPM. CONVERSÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE
REPARAÇÃO E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. [...] restou comprovado
nos autos que, após ter subtraído a vestimenta, resolveu vendê-la como se proprietário fosse
[...].
E mais, até que se prove o contrário, o acusado sequer devolveu o dinheiro dessa venda
ilícita ao soldado, que, pelo visto, arcou com um prejuízo de mais ou menos R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) (Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 19/9/2024.)
(Grifos nossos.).
Repise-se que crimes desse jaez, praticados contra colegas de caserna, ofendem
bens e princípios juridicamente protegidos pela norma castrense, valores esses que vão além
do mero prejuízo econômico da vítima.
Dessa forma, ainda que o réu tenha restituído o cartão bancário subtraído do
ofendido, tal circunstância não tem o condão de isentá-lo de culpa, tampouco de afastar a
tipicidade do delito praticado, data venia. Isso porque, à semelhança do precedente supra –
oriundo deste Tribunal –, não há nada nos autos demonstrando que o réu tenha reparado, total
ou parcialmente, o prejuízo financeiro causado ao ofendido, seu companheiro de farda.
Além do mais, no caso de práticas delitivas como essa em colação, não só este
Tribunal – mas também o STJ e o STF –, vem adotando a teoria da amotio ou da
apprehensio, segundo a qual o crime de furto se consuma no momento da inversão de posse
do bem, com a retirada da res furtiva da esfera de vigilância e de disponibilidade da vítima,
conforme se constata no julgamento da Apelação nº 7000159-76.2023.7.08.0008, da
Relatoria deste subscritor, demonstrando que o ora acusado, no caso em apreço, percorreu
integralmente o iter criminis do delito previsto no art. 240 do CPM, devendo-se, portanto, ser
afastada a tese da falta de provas do prejuízo, que serviu de base para absolvê-lo, data venia.
Com efeito, sabe-se que, à luz da teoria da amotio ou da apprehensio, não se
exige, para a consumação do crime de furto, que a posse da coisa subtraída seja mansa,
pacífica e desvigiada, bastando a inversão da posse ou a apreensão do bem, ainda que por
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

breve lapso temporal, para que se configure a consumação delitiva, conforme se constata na
Apelação nº 0000021-12.2017.7.02.0202, julgada por esta Corte de Justiça, tendo como
Relator o Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Ademais, mesmo que o acusado tivesse furtado o cartão bancário de seu colega
de caserna e não houvesse feito qualquer compra, ainda assim, a nosso ver, ele estaria
passível de ser punido criminalmente, posto que, com base na teoria da amotio ou da
apprehensio, o crime já estaria consumado, visto que restou caracterizado o assenhoramento
da res furtiva, no momento em que ele obteve a posse desvigiada do bem, ainda que por um
curto período de tempo, sendo irrelevante para fins penais se aquele réu conseguiu usufruir,
economicamente, da prática desse furto.
No caso dos autos, o acusado, além de subtrair o cartão magnético da vítima,
realizou diversas compras nas modalidades débito e crédito em sequência, ocasionando
transtornos e prejuízos ao próprio companheiro de farda. Tal conduta não apenas configura o
tipo penal castrense de furto, como também fere valores intrínsecos à vida militar, tais como a
confiança, a camaradagem, o companheirismo e o espírito de equipe.
Portanto, evidencia-se que não agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao
absolver o acusado da imputação do crime de furto do cartão bancário pertencente a seu
colega de caserna – por ter feito compras indevidas a crédito – sob o fundamento de que
faltariam provas nos autos para demonstrar o prejuízo da vítima, permissa venia.
Isso porque, consoante a jurisprudência predominante, eventual prejuízo sofrido
pelo ofendido, decorrente do furto do cartão bancário deve ser discutido na esfera cível, e não
na seara penal, como entendeu o juízo a quo.
Não por acaso, o STJ, ao examinar casos semelhantes, tem firmado o
entendimento de que eventual valor a ser ressarcido em razão de infração penal constitui
matéria a ser apurada em instrução probatória própria perante o juízo cível, conforme se
constata nos seguintes precedentes:
[...] DIREITO CIVIL E (DIREITO) DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
ROUBADO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA.
1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem
solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão,
aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo
às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões
magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações
realizadas por estranhos em nome de seus clientes.
Precedentes. (AgRg no AREsp n. 356.558/DF, Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em
12/11/2013, DJe de 28/11/2013.) (Grifos nossos.).
[...]
É certo que o valor a ser ressarcido aos cofres públicos, [...] equivale ao total dos prejuízos
causados pelas diversas infrações penais reconhecidas nestes autos, [...] o que, decerto, será
objeto de instrução probatória no juízo cível. (AgRg no AREsp nº 2.157.044, Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Publicado em 19/10/2022.) (Grifos nossos.)
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...]. CONSUMIDOR. GOLPE DO
MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE
SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
[...].
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no
lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da
instituição financeira. Precedentes (STJ - REsp nº 1.995.458/SP, Ministra Nancy Andrighi,
julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.) (Grifos nossos.).
Por oportuno, cumpre ressaltar que o art. 387, inciso IV, do CPP comum,
estabelece de forma expressa que, ao proferir sentença condenatória, o juiz fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, considerando os prejuízos
sofridos pelo ofendido.
Aliás, o próprio art. 109, inciso I, do CPM prevê, como efeito da condenação
penal, “a obrigação de reparar o dano resultante do crime”.
Já o art. 515, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe o seguinte:
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os
artigos previstos neste Título:
[...]
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; (Grifos no original).
Ao apreciar matéria análoga, este Tribunal, à semelhança do entendimento
consolidado no STJ, também entendeu que eventual pretensão relativa à reparação de
prejuízo deve ser objeto de apreciação no âmbito do juízo cível, e não na esfera criminal,
conforme o seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO PARCIAL DA
DENÚNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, INCISO IV, DO CPP).
INAPLICABILIDADE
NA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão
que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de militar pela suposta prática do
crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/1998).
A rejeição parcial ateve-se ao pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos
morais à vítima, formulado com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
(CPP). O Juízo a quo fundamentou a rejeição na ausência de previsão legal no CPPM e na
competência cível para tal pleito.
A questão em discussão consiste em definir se o art. 387, inciso IV, do CPP comum, que
faculta ao juiz fixar na sentença condenatória um valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração, é aplicável ao processo penal militar por integração subsidiária (art.
3º, “a”, do CPPM), ante a alegada omissão da legislação castrense.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O ordenamento jurídico militar possui regramento específico e completo sobre os efeitos da
condenação (art. 109, I, do CPM) e os requisitos da sentença (art. 440 do CPPM), não
havendo omissão legislativa que autorize a aplicação subsidiária do art. 3º, “a”, do CPPM
para o fim pretendido pelo MPM.
A sentença penal condenatória proferida pela Justiça Militar da União (JMU) já constitui
título executivo judicial hábil a “tornar certa a obrigação de reparar o dano” (art. 109, inciso
I, do CPM), devendo a apuração do quantum debeatur, matéria de natureza eminentemente
cível, ser processada no foro competente, sob pena de violação da competência constitucional
desta Justiça Especializada (art. 124, CF/88).
A norma do art. 387, inciso IV, do CPP comum possui natureza híbrida (material e
processual), pois impõe um ônus patrimonial ao condenado não previsto na lei especial. Sua
importação para o processo penal militar, à míngua de previsão legal expressa, configuraria
aplicação da vedada analogia in malam partem e afronta ao Princípio da Legalidade Estrita.
O Superior Tribunal Militar possui jurisprudência pacífica e consolidada no sentido da
inaplicabilidade do referido dispositivo na JMU, em respeito ao Princípio da Especialidade e
rechaçando o hibridismo normativo. (Precedentes: STM, Apelação Criminal nº 7000876-
71.2022.7.00.0000; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000091-64.2023.7.03.0203).
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se, integralmente, a decisão
que rejeitou parcialmente a Denúncia.
Decisão por maioria. (STM - Recurso Em Sentido Estrito nº 7000623-78.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 27/11/2025,
Data de Publicação: 19/2/2026)
Por fim, e não menos relevante, cumpre ressaltar que, da mesma forma,
equivocou-se o juízo de primeiro grau, mais uma vez, a nosso ver, quando consignou na
sentença o seguinte:
[...] no âmbito dos crimes contra o patrimônio, não há um valor máximo a limitar a
incidência do princípio da insignificância. Sua análise há de ser efetuada levando-se em
conta a importância do objeto material, a condição econômica da vítima, as circunstâncias
do fato e o resultado produzido. (APM, evento 164, SENT1) (Grifos nossos.).
Com relação à fundamentação supraconsignada na sentença, vê-se não ser bem
isso que o legislador ordinário estabeleceu para o crime de furto, previsto no art. 240, §§ 1º e
2º, do CPM, como é o caso dos autos.
Ao contrário, o que se extrai desse artigo, que protege o patrimônio e
caracteriza o furto atenuado, é que:
§ 1º Se o agente é primário e [...] de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração
como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo (1/10) da quantia
mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal. (Grifos nossos.)
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, ao revés do afirmado na sentença, nos delitos contra o patrimônio –
como é o caso do furto simples, previsto no art. 240 do CPM –, existe, sim, um valor que
limita a aplicação do princípio da insignificância, que é 1/10 (um décimo) do salário-mínimo
vigente à época do fato criminoso.
Com efeito, nunca é demais lembrar que este Tribunal tem, como regra, o
posicionamento firmado no sentido de não aplicar o princípio da insignificância nos crimes
militares, notadamente, no delito de furto, por entender que, além do valor da coisa furtada,
outros aspectos devem ser considerados, como, por exemplo, a quebra de confiança,
porquanto, “a conduta ofende, além do patrimônio, os princípios basilares da hierarquia e da
disciplina”, vide julgamento do ReSE nº 7000206-28.2025.7.00.0000, Ministro Alte Esq
Celso Luiz Nazareth, Julgamento em 11/9/2025 e da Apelação nº 7000159-
76.2023.7.08.0008, Ministro Dr. José Barroso Filho, julgado em 22/5/2025.
Nessa senda, o valor das compras efetuadas com o cartão magnético furtado da
vítima foi entre R$ R$ 476,39 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) e
R$ 395,39 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), conforme bem elencou
o MPM nas suas razões recursais, e, até que se prove o contrário, não há nos autos nenhuma
prova robusta, inquestionável, dando conta de que a vítima foi ressarcida, seja do total, seja
de parte desses valores, tanto no débito, quanto no crédito, caracterizando, então, o prejuízo a
que o juízo a quo não se atentou, data venia.
Ademais, com as escusas devidas, novamente, não se pode fundamentar a
absolvição do acusado por crime de furto no âmbito do quartel, em que o réu militar subtrai o
cartão de outro militar, tão somente pela ausência de suposto prejuízo da vítima ou pelo
pequeno valor da res furtiva, como entendeu a sentença, nesse caso.
Como já ressaltado linhas atrás, se houve prejuízo da vítima in tela, somente o
juízo cível terá condições de dizer e, se for o caso, estipular o valor do dano, bem como
demais transtornos materiais-morais, e não a justiça criminal, data venia.
Destarte, para que o ora acusado faça jus à atenuação do furto, precisa
preencher os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, o que, à toda evidência,
não ocorreu no caso dos autos.
Assim, ao contrário do que alega o Juízo de origem, para a realidade do
ofendido, o valor subtraído não pode ser considerado pequeno, a ponto de incidir a atenuante
do § 1º do art. 240 do CPM, no crime de furto perpetrado pelo acusado.
Isso porque, após verificar nos autos, constatou-se que o valor inicial do
prejuízo era de R$ 476,39 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), que –
de acordo com o órgão ministerial – foi reduzido para R$ 395,39 (trezentos e noventa e cinco
reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 127,25 (cento e vinte e sete reais e vinte e cinco
centavos) devido a compras ilícitas, com cartão furtado, na modalidade débito, e R$ 268,14
(duzentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) por ter usado o cartão da vítima para
fazer compras a crédito.
Fica claro então que o valor do prejuízo experimentado pela vítima na ocasião
representava mais de 40% (quarenta por cento) de seus vencimentos, considerando que o
soldo de um soldado era, à época dos fatos, de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais).
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, dúvidas não há de que esse percentual de 40% (quarenta por cento) se
encontra muito acima daquela fração de 1/10 (um décimo) exigida pelo Código Substantivo
Castrense para conceder a atenuação do § 1º do art. 240 do CPM, motivos pelos quais a
sentença merece ser reformada nesse ponto, com todas as vênias.
Aliás, é nesse sentido que este Tribunal vem decidindo acerca da matéria, a
exemplo de quando julgou a Apelação 166- 67.2016.7.07.0007, Min Alte Esq CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 29/8/2017.
Portanto, não há como considerar de pequeno valor o dano material sofrido pela
vítima nesse caso, haja vista que o montante das compras realizadas indevidamente com o
cartão bancário subtraído dela, seja de R$ 476,39 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e
nove centavos), seja de R$ 395,39 (trezentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos),
ultrapassou, e muito, a fração de 1/10 (um décimo) da remuneração da vítima – ou seja, R$
107,80 (cento e sete reais e oitenta centavos) – vigente à época dos fatos.
Devidamente delimitada e caracterizada a prática do crime furto, em
continuidade delitiva, por ter sido praticado no mesmo contexto de tempo, lugar e modo de
execução, nos termos previstos no art. 80 do CPM, passa-se à dosimetria penal.
Na vertente quaestio, foi atribuído ao réu o crime de furto, capitulado no art.
240, caput, do CPM, cuja pena cominada é de 1 (um) a 6 (seis) anos de reclusão.
Na primeira fase do sistema trifásico, ao se analisar as circunstâncias judiciais
previstas no art. 69 do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias
judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual se fixa a pena base no mínimo legal de 1(um) ano
de reclusão.
Na segunda fase, não há agravante a ser reconhecida no caso sub examine.
Por outro lado, embora se reconheça a atenuante de menoridade relativa do réu,
não se deve considerá-la nesse cenário, em atenção ao enunciado da Súmula 231 do STJ e ao
art. 73 do CPM, devendo a pena intermediária permanecer no patamar mínimo aplicado na
pena-base.
Na terceira fase, não há causa de aumento de pena a ser considerada. No
entanto, deixa-se de reconhecer a minorante de furto atenuado, previsto no art. 240, § 1º, do
CPM, mantendo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.
Para tanto, como já ressaltado alhures, cumpre lembrar que o § 1º do art. 240 do
CPM considera pequeno o valor que não ultrapasse 1/10 (um décimo) do salário-mínimo
vigente no país, à época dos fatos.
No caso dos autos, foi possível apurar que a vítima, recebia um soldo menor
que o salário-mínimo vigente à época, qual seja, de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais), o
que leva a inferir que 1/10 (um décimo) desse valor corresponde a R$ 107,80 (cento e sete
reais e oitenta centavos).
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Fica claro, então, que o valor do prejuízo sofrido pela vítima nesse contexto
fático ultrapassou, e muito, a fração de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, evidenciando
que o mencionado réu não faz jus a essa atenuante, disposta no § 1º do art. 240 do CPM.
Por fim, com relação ao crime continuado, insta ressaltar que o critério
jurisprudencial pacífico desta Corte – à luz do art. 80 do CPM, em se tratando de aumento da
reprimenda penal relativa à continuidade delitiva – indica que devem ser aplicadas as frações
de aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3
(três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco)
infrações; 1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais
infrações.
Assim também vem sendo o entendimento do STJ, que, inclusive, editou nesse
sentido o Enunciado nº 659 da Súmula, nesses termos:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (Grifos
nossos.)
No caso dos autos, o acusado, mediante mais de uma ação, praticou crimes da
mesma espécie (furto), nas mesmas condições de tempo (mesmo dia), mesmo lugar (cidade
de Cachoeira do Sul/RS) e mesma maneira de execução (uso do cartão por aproximação,
subtraído do próprio colega de farda), motivos pelos quais, deve ser aplicado o aumento de
pena na fração de 2/3 (dois terços), por ter praticado esse crime, por 11 (onze) vezes, em
continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM e Enunciado nº 659 da Súmula do STJ,
fixando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.
Concede-se também o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, com
base na antiga redação prevista no art. 84 do CPM, mediante o cumprimento dos requisitos
exigidos no art. 626 do CPPM, excetuando-se sua alínea “a”, tendo em vista que esse crime
foi praticado pelo réu antes da reforma desse dispositivo penal castrense pela Lei nº
14.688/2023.
Por fim, concede-se o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 527
do CPPM e fixa-se, ainda, o regime prisional aberto, conforme estipulado na alínea “b” do §
2º do art. 33 do CP comum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão pela prática do crime de furto, previsto no art. 240, caput, do CPM,
em continuidade delitiva, por 11 (onze) vezes, na forma do art. 80 do CPM e do Enunciado nº
659 da Súmula do STJ, com a concessão do sursis, do direito de recorrer em liberdade e do
regime prisional inicial aberto.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383523v4 e do código CRC 1693c8db.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 06/05/2026, às 08:58:39
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383523 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000174-37.2024.7.03.0303/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000174-37.2024.7.03.0303/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial de 26 de março de 2026, apresentei voto-
vista, pelas razões que passo a expor.
2. Por ocasião da sessão de julgamento virtual de 17 a 19 de novembro de 2025,
pedi vista dos autos na forma regimental.
3. Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença que, acolhendo parcialmente a exordial acusatória, condenou o ex-Soldado
EV JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA pela prática do delito descrito no art. 240, caput, do
Código Penal Militar, fixando-lhe a pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em
razão de furtos consumados mediante transações bancárias realizadas na modalidade débito.
Foram-lhe assegurados o direito de apelar em liberdade, regime inicial aberto e a suspensão
condicional da pena pelo prazo de dois anos.
4.Consta da denúncia que, em 14 de agosto de 2023, o acusado, valendo-se da
posse indevida do cartão bancário pertencente ao soldado Zidany Majones Maciejewski,
realizou 15 operações financeiras não autorizadas, em diversos estabelecimentos de
Cachoeira do Sul/RS, alcançando o montante de R$ 476,39 (quatrocentos e setenta e seis
reais e trinta e nove centavos). As condutas somente foram interrompidas quando o
mecanismo de segurança da instituição financeira bloqueou o cartão por suspeita de fraude.
5. O Conselho Permanente de Justiça reconheceu a responsabilidade penal do
réu apenas quanto às transações efetuadas na função débito, por entender configurado o
prejuízo patrimonial direto ao ofendido, e afastou, por outro lado, a condenação referente às
operações realizadas na modalidade crédito, sob o fundamento de que não haveria prova de
dano efetivo ao patrimônio da vítima.
6. Irresignado, o Parquet castrense sustenta, em suas razões recursais, que a
sentença deve ser reformada, pois o eventual ressarcimento do valor pela instituição
financeira no âmbito civil não elide o cometimento do crime militar de furto, não sendo causa
de exclusão de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade. Defende, assim, a condenação do
apelado também pelos fatos vinculados às compras efetuadas na opção “crédito”, conforme
narrado na denúncia.
7. A Defensoria Pública da União apresentou contrarrazões requerendo o
desprovimento do apelo, reiterando a tese de que somente as transações a débito
representaram efetiva diminuição patrimonial para o ofendido, ao passo que, no tocante às
operações a crédito, não haveria comprovação de que os valores tenham sido suportados pela
vítima, o que afastaria a caracterização do prejuízo indispensável ao tipo penal em questão.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer subscrito pelo Dr.
Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opina pelo provimento do recurso ministerial, para que o
réu seja condenado como incurso no art. 240, caput, do CPM, reconhecendo-se, ainda, a
continuidade delitiva por 11 eventos delitivos.
9. Vale relembrar que, durante a citada Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 19
de novembro de 2025, o então Ministro Relator ODILSON SAMPAIO BENZI apresentou
voto conhecendo e dando provimento ao recurso interposto pelo MPM, para condenar o
acusado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do crime de furto,
previsto no art. 240, "caput", do CPM, em continuidade delitiva, por 11 vezes, na forma do
art. 80 do CPM e do enunciado da Súmula nº 659 do STJ, concedendo o "sursis", o direito de
recorrer em liberdade e o regime prisional inicial aberto. Os eminentes Ministros JOSÉ
BARROSO FILHO (Revisor), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS
VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO SILVA e GUIDO AMIN NAVES
acompanhavam o voto do Relator. os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ
NAZARETH manifestaram-se no sentido de aguardar o retorno de vista.
10. Naquela oportunidade, pedi vista dos autos a fim de analisar alguns aspectos
relacionados ao acervo probatório para melhor formar a minha convicção. Após minuciosa
análise dos autos e com suporte no laborioso voto do eminente Relator, verifiquei que não
restaram dúvidas de que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente
demonstradas, inexistindo quaisquer causas aptas a excluir a ilicitude ou a culpabilidade da
conduta.
11. Além disso, a nova dosimetria proposta pelo eminente Relator encontra-se
devidamente motivada, ajustando-se aos parâmetros legais e às peculiaridades do caso
concreto.
12. Assim, por me alinhar integralmente às razões de decidir do eminente
Ministro Relator, entendo que não há necessidade de repisar os mesmos fundamentos já
externados no respectivo voto naquela assentada.
Por essas razões, votei no sentido de acompanhar integralmente o Relator para
dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, a fim de condenar o
acusado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de furto,
tipificado no art. 240, caput, do Código Penal Militar, reconhecida a continuidade delitiva por
11 (onze) vezes, nos termos do art. 80 do CPM e do Enunciado da Súmula nº 659 do Superior
Tribunal de Justiça.
Brasília, 26 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383030v3 e do código CRC 1acd7d2c.
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 23/04/2026, às 13:01:27
7000174-37.2024.7.03.0303
40001383030 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR